Tribunal: CARF
Processo: 13707.004285/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.004285/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.819 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ORLANDO FERREIRA PINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO
OFICIAL.
São isentos de tributação os rendimentos relativos à aposentadoria, reforma ou
pensão, recebidos por portador de doença grave devidamente comprovada em
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados e do
Distrito Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 40/43 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.004285/2007-27
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.004285/2007-27

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física — IRPF (fls. 28/32), referente ao exercício 2005, ano calendário
2004. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica — omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2005, ano-calendário 2004:
Fonte Pagadora: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (CNPJ
42.498.634/0001-66).
Valor: R$ 68.068,04;
Fonte Pagadora: Itaú Vida e Previdência (CNPJ 53.031.217/0001-25). Valor: R$ 74,88.
A ciência do lançamento ocorreu em 11/10/2007 (fls. 20/21) e, em 31/10/2007, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/02, acompanhada dos documentos de fls.
03/06, requerendo que sejam anexados ao presente processo impugnação do impugnante
datada de 12/06/2007, petição do impugnante datada de 11/07/07, processo n°
13707.001160/2006-64 e declaração retificadora enviada em 29.04.2007 (recibo n°
15.54.06.96.38-71).
Solicita, ainda, após análise da sua impugnação, que lhe seja devolvido o que lhe for
devido, como preconizado no Decreto n° 2.138/97.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria RFB n° 1.023, de 30 de março de 2009,
publicada no DOU em 02/04/2009.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- 1RPF
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFICIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.004285/2007-27

IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que s fundamentar, cabendo
ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
ESTATUTO DO IDOSO. PRIORIDADE DE JULGAMENTO.
É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos
atos e diligências judiciais e administrativas em que figure :1orno parte ou interveniente
pessoa com idade igual o superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
Lançamento Procedente

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 47/48, com documentos de
fls. 49/63 requerendo no mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega que a turma recorrida
entendeu que o contribuinte não havia oferecido os rendimentos relativos a Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão no valor de R$ 68.068,04. Contudo o contribuinte alega que foram sim
declarados em DIRPF e que houve o pedido de restituição do PAF 13707.001160/2006-64 e que
agiu sob orientação da SRF face ao fato de que o contribuinte ter direito à restituição do IRPF
por ser portador de moléstia grave e por isso pede ao final que seu recurso seja provido.
06 – No presente caso, necessário a elucidação de alguns pontos por esse Relator
por conta de que o processo de restituição do PAF 13707.001160/2006-64 referente ao Ano-
Calendário de 2003, está sendo julgado na mesma sessão com esse processo e o de
18239008295/2008-08 (relativo a notificação de lançamento do ano-calendário de 2005).
07 – Vale informar que a postura do contribuinte nesse processo e no de
18239008295/2008-08 relativos ao lançamento são totalmente antagônicos, pois naquele houve a
apresentação de defesa com a juntada de elementos probatórios relativos aos laudos médicos.
08 - Enquanto nesse caso, apesar desse relator entender que na realidade houve
certa confusão por parte do contribuinte no momento de se defender, ao apenas afirmar em
defesa para que a autoridade julgadora reunisse a esses autos toda a defesa apresentada nos autos
do PAF 13707.001160/2006-64 relativo à restituição do ano calendário de 2003 por conter
elementos de provas comum aos três casos, ora julgados em conjunto, não houve qualquer
comprovação no caso.
09 – Esse relator entende inapropriado nesse momento processual, baixar os autos
em diligência para promover a juntada aos autos da defesa apresentada pelo contribuinte nos
autos do PAF 13707.001160/2006-64 e até mesmo, entende que não é o caso de eventualmente
se anular a decisão da DRJ, que avaliou a questão sob a égide da legislação do contencioso fiscal
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.004285/2007-27

e provavelmente na ocasião não tinha o mesmo contexto em que estamos julgando nesse
momento, relativo aos três recursos do contribuinte em uma mesma sessão e mesma relatoria.
10 – No caso, por mais que houvesse eventual diligência para se juntar a peça
defensiva aos autos, essa não teria nenhuma validade prática ao contribuinte, uma vez que nos
autos do PAF 13707.001160/2006-64 relativo ao pedido de restituição do ano-calendário de
2003 esse relator entendeu não comprovada, apesar da juntada de laudos, a moléstia grave
relativa a cardiopatia grave do contribuinte, apesar de atestar outras patologias cardiológicas.
11 – Portanto, não haveria um resultado prático ao contribuinte, exceto se
eventualmente, naqueles autos houvesse a comprovação, sem sombra de dúvidas, da cardiopatia
grave, podendo considerar tais elementos nesses autos.
12 – Portanto, pelo exposto, entendo que não merece reforma a decisão de piso, e
nesse caso as adoto como razões de decidir nesse ponto, para negar provimento ao recurso,
verbis:
“Em relação à solicitação do contribuinte para que fossem anexados aos autos o
processo n° 13707.001160/2006-64, referente a pedido de restituição de IRPF, bem
como impugnação e petição apresentadas pelo contribuinte anteriormente, é de ser
ressaltar que as provas para justificar suas alegações devem ser produzidas pelo
contribuinte, devendo, sua impugnação ser instruída com os documentos em que se
fundamentar.
Nos termos do Art. 15 do Decreto 70.235/72 — Processo Administrativo Fiscal (PAF),
a impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está disposto
que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar,
com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto n° 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
Ademais deve-se efetuar diligência apenas quando tal procedimento for imprescindível
à tomada de decisão para julgamento da lide, de acordo com o que dispõe o art. 18 do
mesmo diploma legal, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n.° 8.748/1993:
(...) omissis
Em suma, a realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, a realização de diligência pressupõe
a necessidade de se conhecer determinada matéria, que o exame dos autos não seja
suficiente para dirimir a dúvida, exigindo-se, portanto, o pronunciamento sobre o
assunto por parte de um terceiro.
No presente caso, a realização de diligência para anexar provas que poderiam ser
produzidas pelo contribuinte é considerada prescindível por esta autoridade julgadora,
uma vez que os elementos de prova contidos nos autos são suficientes para a formação
de convicção sobre a matéria.”

Conclusão
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.819 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.004285/2007-27

13 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital